Tribunal: TJBA
Processo: 0504930-50.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504930-50.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: EDINEZIA DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente, em cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.017,01, ajuizada em agosto de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa quando, embora tenha havido intimação pessoal do ente público, não constou advertência expressa de que a ausência de manifestação no prazo legal acarretaria a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil exige, para a configuração do abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com advertência expressa quanto à consequência extintiva. A Lei de Execução Fiscal admite a aplicação subsidiária do CPC, nos termos do seu art. 1º, inclusive quanto às regras de extinção do processo sem resolução do mérito. A intimação eletrônica realizada nos autos é equiparada à intimação pessoal, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A ausência de advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito impede a caracterização do abandono da causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais é firme no sentido de que a falta da advertência extintiva torna nula a sentença que extingue o processo por abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência da advertência prevista no art. 485, § 1º, do CPC impede a configuração do abandono da causa, ainda que haja intimação pessoal válida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 21.03.2024; TJSC, Apelação nº 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. José Maurício Lisboa, j. 14.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0504930-50.2018.8.05.0004 , que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada EDINEZIA DOS SANTOS BATISTA, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.